Tribunal: TJMT
Processo: 1089986-65.2025.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089986-65.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA - CPF: 058.844.601-71 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1089986-65.2025.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA PEREIRA.

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PELA NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do Auto de Infração nº DT00F0219P, lavrado em 28/09/2024, às 09h30. O recorrente sustenta a impossibilidade material de ter cometido a infração, sob o argumento de que, no momento da autuação, encontrava-se em sala de aula presencial de curso teórico para obtenção da CNH, conforme documento extraído de sistema oficial do DETRAN/MT. O recorrido, intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o documento apresentado pelo recorrente comprova, de forma clara, direta e individualizada, sua presença em sala de aula no horário da autuação, a ponto de afastar a presunção de legitimidade do auto de infração de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, mas sua desconstituição exige prova clara, direta e suficientemente convincente.

O documento apresentado pelo recorrente consiste em compilado de informações extraídas de sistema de trânsito, seguido de listagem de horários de aulas, sem cabeçalho, certificação ou declaração formal que ateste, de modo direto e indubitável, a presença específica e individualizada do recorrente na aula realizada das 08h42 às 09h32 do dia 28/09/2024.

A formatação confusa do documento impede conclusão segura sobre o fato que o recorrente pretende demonstrar, não bastando a simples juntada de extrato de sistema de difícil compreensão para infirmar a fé pública do ato lavrado pelo agente de trânsito.

O autor tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, incumbindo-lhe apresentar certificado de frequência, declaração formal da autoescola ou outro documento idôneo que vinculasse, de forma inequívoca, sua pessoa à presença em aula no horário da infração.

Ausente comprovação cabal do alegado álibi, permanece hígida a responsabilidade do proprietário do veículo pela infração decorrente da não indicação do real condutor no prazo legal.

O Poder Judiciário controla a validade e a regularidade do procedimento administrativo, mas não substitui o mérito administrativo quando inexistem provas de irregularidade aptas a macular a autuação.

A manutenção da sentença de improcedência observa os princípios da legalidade e da segurança jurídica, diante da inexistência de prova robusta capaz de infirmar o ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade do auto de infração de trânsito somente é afastada por prova clara, direta, idônea e suficientemente individualizada. 2. Extrato de sistema sem certificação, cabeçalho, declaração formal ou vinculação inequívoca da pessoa autuada ao horário indicado não comprova álibi capaz de invalidar auto de infração. 3. O proprietário do veículo responde pela infração quando não indica o real condutor no prazo legal e não comprova irregularidade no ato administrativo.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; CTB, art. 257, § 7º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1009555-11.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 16.04.2021, publ. DJE 20.04.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente busca a anulação do Auto de Infração nº DT00F0219P, lavrado em 28/09/2024, às 09h30, sustentando como tese principal a impossibilidade material de ter cometido a infração. Alega que, no exato momento da autuação, encontrava-se em sala de aula presencial, frequentando curso teórico para obtenção da CNH, fato que estaria comprovado por documento extraído do sistema oficial do DETRAN/MT. Argumenta que a sentença errou ao considerar a prova “genérica” e não enfrentar a natureza pessoal da infração e o seu álibi irrefutável.

Os recorridos, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal consiste em verificar se a prova produzida pelo recorrente é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração de trânsito que lhe foi imputado. Sustenta o recorrente que o documento de ID 207385631 comprovaria, de forma inequívoca, que se encontrava em sala de aula no momento da autuação. Todavia, a análise detida do referido documento evidencia que a r. sentença não comporta reparos.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, da informalidade e da economia processual. Não obstante, embora relativa a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a prova destinada a infirmá-la deve ser clara, direta e suficientemente convincente. No caso, o documento apresentado pelo recorrente para comprovar o alegado álibi — ID 207385631 — não possui a força probatória que lhe é atribuída.

Com efeito, trata-se de compilado de informações extraídas de sistema de trânsito, seguido de listagem de horários de aulas, sem cabeçalho, certificação ou declaração formal que ateste, de modo direto e indubitável, a presença específica e individualizada do recorrente na aula realizada das 08h42 às 09h32 do dia 28/09/2024. A própria formatação do documento mostra-se confusa, não permitindo conclusão segura acerca do fato que se pretende demonstrar.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Cabia ao recorrente, portanto, apresentar certificado de frequência, declaração formal da autoescola ou outro documento idôneo que vinculasse, de maneira inequívoca, sua pessoa à presença na aula no horário da infração. A simples juntada de extrato de sistema, de difícil compreensão e desprovido da necessária individualização, não se mostra suficiente para afastar a presunção de veracidade do ato lavrado pelo agente de trânsito.

Dessa forma, a magistrada sentenciante concluiu acertadamente pela insuficiência do conjunto probatório. Ausente comprovação cabal do alegado álibi, permanece hígida a responsabilidade do proprietário do veículo pela infração, decorrente da não indicação do real condutor no prazo legal, nos termos do art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, inexistindo prova robusta capaz de infirmar o ato administrativo impugnado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, em observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ADMINISTRATIVO. BOA FÉ DO AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INFRAÇÃO REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Departamento Estadual de Trânsito é parte legitima, já que possui responsabilidade objetiva com os demais demandados, tendo em vista que é responsável pela emissão do licenciamento obrigatório e o registro das infrações em sistema. 2. Trata-se de ação na qual o Recorrido PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA postula pela anulação do ato administrativo que aplicou multa de trânsito, no veículo de propriedade do Recorrido, bem como postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de apreensão de veículo por não estar regularmente licenciado. 3. Sustenta o Recorrido não ter sido notificado da infração de trânsito, bem como que a referida irregularidade estaria a bloquear a emissão de licenciamento. 4. Narra que ao transitar por via pública teve o seu veículo apreendido, por não estar com o licenciamento anual pago. 5. Em relação a infração de trânsito, o Recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar a nulidade da infração, o que presume a regularidade do ato pelo agente público que aplicou a penalidade. 6. Outrossim, verifico que pelo sistema da Recorrente, que houve a interposição de recurso em desfavor da infração, sendo julgado improcedente e mantida a infração. 7. A autoridade que aplicou a penalidade detém fé pública e cabe ao particular a comprovação de que o ato administrativo é insubsistente. 8. Ademais, o Poder Judiciário não tem condições de rever o mérito administrativo, cabendo-o apenas verificar a validade e regularidade do procedimento. 9. Não restou comprovado qualquer irregularidade no processo administrativo a macular a aplicação da penalidade. 10. No mesmo sentido, verifico que o Recorrido não estava com o licenciamento pago, portanto, legitima a apreensão do veículo e não há como atribuir a responsabilidade a Recorrente. 11. Ato ilícito não caracterizado. 12. Sentença reformada. 13. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1009555-11.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026